Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-46.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003964-46.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE ALMEIDA MELO - CPF: 630.746.211-68 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para custeio de procedimento médico em favor da parte autora, assistida pela Defensoria Pública.

2. O Município sustenta ausência de responsabilidade pelo custeio do procedimento, por tratar-se de intervenção de alta complexidade. O Estado requer a alteração do critério de fixação dos honorários de sucumbência, bem como impugna o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser excluído da obrigação de custeio do procedimento médico em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS; e (
i
i
)
saber se os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser arbitrados com base no valor da causa ou por equidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

5. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna.

6. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes.

7. Quanto aos honorários, o STJ firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

8. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município não provido. Recurso do Estado parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade.

Tese de julgamento:
“1.
Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade
. 2. Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º-A, e 292.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE
CÁCERES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003964-46.2024.8.11.0006 ajuizada por
LUCIA MARIA DE ALMEIDA MELO
, representada pela defensoria pública estadual, julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede preliminar, que o valor atribuído à causa não reflete o efetivo custo do tratamento médico requerido, de modo que, uma vez retificado, incidiria a norma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

Requer, assim, o afastamento da condenação em honorários.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença somente para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e não com base no valor atribuído à causa.

O Município de Cáceres, por sua vez,
aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Instada,
a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão
.

Parecer do órgão ministerial pelo sobrestamento provisório do feito
e pelo provimento do recurso do Município
.

É
relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003964-46.2024.8.11.0006 ajuizada por
LUCIA MARIA DE ALMEIDA MELO
, representad
a
pela defensoria pública estadual, julgou procedentes os pedidos autorais

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado nº 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado nº 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, embora a parte apelante sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do procedimento requerido, sob o argumento de que se trata de intervenção de alta complexidade, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva do ente estatal, a justificar sua exclusão do polo passivo, conforme alegado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Tal divisão, contudo, não pode prevalecer sobre a solidariedade constitucional, por tratar-se de mera conveniência administrativa, com repartição interna de competências, sendo inadmissível que a população sofra prejuízo no exercício de seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais controvérsias quanto ao repasse de verbas devem ser resolvidas administrativamente ou mediante ação judicial própria, voltada ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

2
.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

2
.1. DA PRELIMINAR.

Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve, obrigatoriamente, guardar correspondência objetiva com o conteúdo econômico da demanda. Trata-se de requisito essencial da petição inicial, cujo montante pode ser impugnado pelo réu em sede de contestação, sob pena de preclusão.

Nas ações que envolvem obrigação de fazer, como no presente caso, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo adequado que corresponda ao custo do tratamento requerido, e não a um valor arbitrariamente fixado pela parte autora.

No caso concreto, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 62.700,00.

A apelante, em suas razões recursais, postula a retificação desse montante, com fundamento no custo indicado no espelho de procedimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Contudo, conforme
se depreende da análise dos autos
, houve a necessidade de bloqueio de valores via sistema eletrônico para garantir o custeio do procedimento em
R$ 166.943,00 que, por si só, é superior ao valor de alçada para competência dos juizados especiais de fazenda pública.

Assim, afasta-se a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

2
.2. DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“(...)
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
”.
(STF – Tribunal Pleno – RE nº 1140005/RJ – rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 –
DJe
16/08/2023)
[sem destaque no original].

Logo, incontroversa a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, ainda que a parte vencedora seja assistida pela defensoria pública.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por fim, registro que não há como acolher a pretensão almejada pelo Município
, objetivando o direcionamento da condenação –
honorários sucumbenciais –
ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

3.1. NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cáceres;

3.2.
Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1313 do STJ, mantendo incólumes os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025